Tribunal: TJDFT
Processo: 0738718-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738718-53.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WELLINGTON GARCIA VIEIRA AGRAVADO: MARCIA ALENCAR DE SOUSA DECISÃO WELLINGTON GARCIA VIEIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão, integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (ids. 51283023, págs. 33/5 e 40/2), proferida na ação de obrigação de fazer proposta contra MARCIA ALENCAR DE SOUSA, nos seguintes termos: “Trata-se de ação obrigação de fazer ajuizada por WELLINGTON GARCIA VIEIRA em desfavor de MARCIA ALENCAR DE SOUSA, todos qualificados nos autos. Alega a parte autora que manteve relacionamento com a parte requerida por 05 anos e que, em razão de desentendimentos, houve a ruptura de tal proximidade. Discorre que a parte requerida teria utilizado conversas privadas entre si advinda de aplicativos de mensagens para publicações em redes sociais com conteúdo que considera ofensivos. Pretende, em sede liminar, ordem de remoção integral das postagens ditas ofensivas. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. O art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adianta-se que, no caso, o pedido liminar deve ser indeferido, ante a ausência dos requisites legais autorizadores. Explica-se. Primeiramente, cumpre destacar que o tema em análise na presente demanda envolve Direitos constitucionais consistentes na liberdade de expressão da ré e no direito à imagem/honra do demandante. Sabe-se que referidos direitos são garantidos de forma imediata aos jurisdicionados, mesmo que em caráter não absoluto. No caso em análise, cabe observar que as publicações objeto dos autos foram realizadas em redes privadas da ré, portanto, de alcance limitado, de modo que o alcance da divulgação almejado, ofensivo ou não, já se consumou, ou melhor, reverberou nos limites dos contatos privados adicionados na rede social da ré, extirpando qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se pode desprezar que as alegadas publicações, sem embargo a discussão do mérito, que deve se submeter a instrução probatória, foram feitas, até então, com base na liberdade de expressão, prejudicando a alegada probabilidade do direito sumária. Cabe ainda relatar que não há sequer informação sobre as datas em que foram divulgadas as alegadas postagens, sendo que o momento de referências das conversas refere-se ao ano de 2018. Chama atenção ainda o fato de a parte autora pretender, no item “b” de seus requerimentos, abstenções em favor de familiares, os quais, além de não especificados, não compõem o polo ativo da lide, carecendo assim o demandante de legitimidade ativa para tanto. Com efeito, importante destacar que o tema destes autos também compõe matéria discutida na ação 0714047-03.2023.8.07.0020, a qual versa sobre atos praticados em situação de violência doméstica, de forma que a retirada precipitada das divulgações, de certa forma, pode interferir na apuração dos fatos daquele feito. Dispositivo Forte nessas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência. Cite-se a parte requerida para apresentar contestação, por meio de advogado, no prazo de 15 dias, sob pena de revelia, dispensando-se a conciliação, tendo em vista que há situação de violência doméstica em apuração envolvendo as partes destes autos.” “Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora. Afirma que houve contradição no pronunciamento judicial de ID. 168269898. Relatei. Decido. O recurso interposto deve ser analisado porque é tempestivo. Cabíveis, pois, na espécie, já que opostos contra decisão. No mais, alega o autor que este r. Juízo cita na decisão embargada que não há informação sobre as datas em que foram publicadas as alegadas postagens. Entende o autor que se trata de equívoco na decisão, tendo em conta o fato de que a peça vestibular (ID. 168044006, pág. 3) indica com precisão a data, inclusive o horário em que as postagens foram incluídas no perfil da demandada, na rede social instagram. Requer sejam os embargos providos, para efeito de aperfeiçoar a decisão, para incluir expressamente na decisão que há a citação da data em que o recorrente tomou conhecimento dos fatos, os quais são atuais às postagens difamatórias - dia 24.07.2023, por volta das 10h e assim dar provimento aos aclaratórios para efeito de se determinar a retirada das publicações difamatórias atuais que atentam contra a honra e a imagem do recorrente. Adianta-se, contudo, que não há como prestigiar o teor dos aclaratórios. Isso porque o que se observa é que toda matéria trazida como argumento pelo embargante se refere à pretensão de descontentamento com o teor da decisão, e não contra omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme ensina o art. 1.022 do CPC. Note-se que o autor não indica qualquer contradição no pronunciamento judicial em questão, limitando-se em demonstrar discordância com o seu teor. Conclui-se, portanto, que a matéria trazida demonstra apenas a insatisfação com o pronunciamento judicial, de modo que os Embargos de Declaração não se prestam a reforma do pronunciamento judicial atacado, notadamente pela inexistência de efeito devolutivo. A título de debater jurídico, deve-se pontuar na decisão embargada ficou consignado que ‘Cabe ainda relatar que não há sequer informação sobre as datas em que foram divulgadas as alegadas postagens, sendo que o momento de referências das conversas refere-se ao ano de 2018.’ Em outros termos, não há informação das data em que foram divulgadas as postagens, tendo o autor em sua inicial e ressaltado nos embargos que ‘No dia 24.07.2023, por volta das 10h, o Requerente teve informações de ‘prints’ de diálogos que manteve com a Requerida sendo expostos em rede social online. Nos diálogos compartilhados por meio da rede social Instagram – perfil @marcia.ale.97, de propriedade da Requerida – é possível a identificação do nome e da imagem do Requerente. As publicações foram vinculadas ao perfil que o Requerente mantém na rede social Instagram.’ A afirmativa do autor é no sentido de que tomou conhecimento no dia 24/07/2023 de prints de diálogos que manteve com a requerida sendo exposto em rede social. Ainda que assim não fosse, cabe dizer, que as datas das postagens sejam a data que o autor tomou conhecimento das referidas, tal fato não são aptos a infirmar a decisão de embargada. Dessa forma, os presentes embargos devem ser rejeitados, porquanto a via recursal eleita não se mostra adequada. Dispositivo Em face do exposto, na forma do art. 494, inciso II do Código de Processo Civil, com os esclarecimentos acima, por entender que não existe contradição no pronunciamento judicial de mérito e por serem inadequados, CONHEÇO dos embargos, por serem tempestivos, e lhes NEGO provimento. Prossiga-se nos termos da decisão de ID. 168269898, promovendo a citação da parte requerida.” Requer a antecipação da tutela recursal “[...] a fim de determinar a remoção integral dos conteúdos difamatórios e injuriosos realizados pela Agravada no seu perfil na rede social Instagram” (id. 51283013, pág. 9). Preparo (id. 51283016). É o breve relatório. Decido. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados elementos que evidenciem, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O agravante-autor alega que, em 24/7/23, tomou conhecimento de postagens apontadas como difamatórias e injuriosas à sua pessoa, realizadas pela agravada-ré na rede social Instagram, por isso pretende a remoção do referido conteúdo. Conforme narrado pelo agravante-autor, o relacionamento amoroso que teve com a agravada-ré terminou há mais de cinco anos e, atualmente, moram em cidades diferentes com distância superior a 1.200 Km. E da análise dos prints das referidas postagens (id. 51283023, págs. 28/30), não consta a data em que foram efetivamente realizadas, portanto não há como aferir, nesse momento processual, a contemporaneidade das postagens ou mesmo se ainda estão disponíveis na rede social. Assim, é indispensável a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo a permitir que a agravada-ré se manifeste sobre as referidas postagens, o que demanda dilação probatória e evidencia, por consequência, a ausência dos requisitos para o deferimento da liminar postulada. Em conclusão, nessa análise inicial, não vislumbro a presença dos requisitos do art. 300 do CPC a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal vindicada. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-ré para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 14 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora